Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PRESENCIAL NA DELEGACIA. CONFISSÃO DO COMPARSA. PROVAS INDEPENDENTES E ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Nos termos do “caput” do artigo 29 do Código Penal: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. O fato de ter sido o comparsa quem simulou estar armado e pegou os pertences do frentista não retira a relevância da atuação do apelante na empreitada delituosa, que agiu em conluio e unidade de desígnios, porquanto chegou ao local junto com o comparsa, ambos escondendo o carro da fuga atrás do posto de combustíveis, e, enquanto o comparsa abordou a vítima, o apelante foi para trás dela, a fim de assegurar a subtração, e, em seguida, saíram juntos do local no mesmo automóvel. Portanto, não há falar em absolvição, reconhecimento de participação de menor importância ou imputação de crime menos grave.
4. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
5. Recurso parcialmente provido.